Tribunal: TJSP
Processo: 2244852-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado por dependência à ação de execução – Decisão que indeferiu a liminar de arresto de valores e bens dos agravados – Alegação de que houve confusão patrimonial entre os membros da família Lucchesi e as empresas por estes controladas, demonstrando o manifesto caráter fraudulento, dadas inúmeras manobras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado por dependência à ação de execução – Decisão que indeferiu a liminar de arresto de valores e bens dos agravados – Alegação de que houve confusão patrimonial entre os membros da família Lucchesi e as empresas por estes controladas, demonstrando o manifesto caráter fraudulento, dadas inúmeras manobras praticadas no intuito de blindagem patrimonial e ocultação de bens – Inobstante a farta documentação apresentada nos autos, há apenas indícios, sem comprovação efetiva das operações fraudulentas/confusão patrimonial entre os membros da família Lucchesi e as empresas por estes controladas, a ensejar o pretendido arresto de bens – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a ensejar a concessão de liminar, nos termos do art. 300 do CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2244852-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados INDUSTRIA E
COMERCIO
DE
ARTEFATOS
PLÁSTICOS
VELAPLAST,
PARATY
LP
ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, A.L.J. PLASTICOS LTDA,
THIAGO
GUARISI
RODRIGUES,
RENATA
REBELO
MARQUE,
LUCA
MARQUES LUCCHESI, PIETRA MARQUES LUCCHESI e ANA CRISTINA
LUCCHESI DUCA RODRIGUES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20665
Agravo de Instrumento no 2244852-33.2019.8.26.0000
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravados: Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Velaplast e
outros e outros
Interessado: Francisco Júlio Galvão Lucchesi
Comarca: Guaratinguetá 3a Vara Judicial
Juíza prolatora: Dra. Vanessa Pereira da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado por
dependência à ação de execução Decisão que indeferiu a
liminar de arresto de valores e bens dos agravados Alegação
de que houve confusão patrimonial entre os membros da
família Lucchesi e as empresas por estes controladas,
demonstrando o manifesto caráter fraudulento, dadas inúmeras
manobras praticadas no intuito de blindagem patrimonial e
ocultação de bens
Inobstante a farta documentação
apresentada nos autos, há apenas indícios, sem comprovação
efetiva das operações fraudulentas/confusão patrimonial entre
os membros da família Lucchesi e as empresas por estes
controladas, a ensejar o pretendido arresto de bens Ausência
de elementos que evidenciem o perigo de dano iminente e a
probabilidade do direito do agravante a ensejar a concessão de
liminar, nos termos do art. 300 do CPC Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDOS
DE
RECUPERAÇÃO
DE
ATIVOS

FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
nos autos do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
que move em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS VELAPLAST LTDA., PARATY LP ADMINISTRADORA DE
BENS IMÓVEIS LTDA., A.L.J. PLÁSTICOS LTDA., THIAGO GUARISI
RODRIGUES,
RENATA
REBELO
MARQUES,
LUCA
MARQUES
LUCCHESI, PIETRA MARQUES LUCCHESI e ANA CRISTINA LUCCHESI
DUCA RODRIGUES, contra a decisão copiada às fls. 43/44, que
indeferiu o pedido de liminar de arresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a agravante que promoveu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica por dependência à ação de
execução no intuito de incluir no polo passivo da ação as empresas e
pessoas físicas ora agravadas. Isso porque houve confusão patrimonial
entre os membros da família Lucchesi e as empresas por estes
controladas, demonstrando o manifesto caráter fraudulento, dadas
inúmeras manobras praticadas no intuito de blindagem patrimonial e
ocultação de bens. Afirma que o devedor originário, Francisco Lucchesi,
dono da Comercial Lucchesi, contraiu empréstimos junto ao Banco Itaú
no valor de mais de quatro milhões de reais e depois pediu autofalência.
No entanto, sua família ostenta alto nível de vida, com diversas viagens
para o estrangeiro e estudando em universidades caras. Afirma que
houve transferência patrimonial, a fim de impossibilitar o pagamento da
dívida. Ressalta que a Comercial Lucchesi, Velaplast e A.L.J. são
controladas por membros da mesma família, possuem o mesmo objeto
social e identidade de funcionários, os quais atestam a operação
conjunta das três empresas controladas pela família Lucchesi; a
Velaplast e A.L.J. contam com intensa movimentação societária
envolvendo familiares e holdings offshore; e todas contam com a
administração, supervisão e expertise de Francisco Lucchesi, em
conjunto com Thiago Guarisi. Afirma que os atos praticados pela família
Lucchesi se enquadram nas hipóteses dos parágrafos 1o e 2o do art. 50
do Código Civil. Ressaltam que, caso se aguarde a citação dos
agravados, se incorrerá em risco de mais atos fraudulentos e medidas
para proteção do patrimônio do devedor. Assim, requer a concessão de
liminar de arresto de 100% do imóvel objeto da matrícula 37.181 do
Oficial de Registro de Imóveis de Guaratinguetá, registrado em nome de
Pietra Marques Luchesi e Luca Marques Lucchesi, e de 100% dos
direitos de Thiago Guarisi Rodrigues sob o imóvel de matrícula 28.207,
também do Registro de Imóveis de Guaratinguetá, atualmente com
registro de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.
Busca, ainda, o arresto, via Bacenjud, das contas correntes, contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, títulos e valores mobiliários, participação em fundos de
investimentos e quaisquer outros investimentos ou ativos dos
agravados, em sede cautelar de urgência, até o limite do débito
exequendo.
Recurso processado (fls. 625/626) e com as
contraminutas (fls. 679/691, 1000/1014, 1033/1044, 1048/1075),
tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que indeferiu o pedido de liminar de arresto, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (tirada de ação de execução
ajuizada pela agravante em face da empresa Comercial e Industrial
Lucchesi), postulando o bloqueio de todos os bens localizados em nome
dos agravados, sob alegação de que houve confusão patrimonial e
transferência fraudulenta de bens da devedora para os membros da
família Lucchesi.
Contudo, por não ter sido comprovada a suposta
operação fraudulenta, havendo apenas indícios, o pleito de tutela
provisória restou indeferido, possibilitando-se, no entanto, a formação
do contraditório.
Com efeito, para o deferimento do arresto de bens ou
valores é necessário que existam elementos que evidenciem o perigo de
dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a ensejar a
concessão de liminar, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC.
É certo que o arresto de bens é medida excepcional,
cabendo apenas nos casos em que o devedor tenta dilapidar seu
patrimônio mediante artifício fraudulento ou, ainda, obstaculariza a
citação (STJ, REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 4a Turma, j. 04/04/2013), situação inocorrente.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta
Corte, assim ementados: (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que indeferiu o arresto cautelar de ativos
financeiros de titularidade dos executados - Ausência dos
requisitos do artigo 300 do NCPC - Probabilidade do direito
alegado indemonstrada - Insuficiência de provas a demonstrar
a prática de qualquer artifício fraudulento a autorizar a
concessão da medida liminar - A simples suposição de
insolvência tendo em vista os inúmeros apontamentos em
nome da executada agravada e as diversas dívidas não são
suficientes para justificar o deferimento do arresto de bens -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2121163-54.2016.8.26.0000, Rel. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2016).
“Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra
e venda cumulada com pedido de restituição de quantia.
Pedido de concessão de tutela de urgência, objetivado para
determinar indisponibilidade de ativos financeiros ou outros
bens
em
nome
das
vendedoras.
Indeferimento.
Não
acolhimento. Pedido cuja natureza é de arresto cautelar, nos
termos do art. 301 do CPC. Ausentes os requisitos
autorizadores do arresto, especificamente o perigo de dano ou
risco ao resultado útil, por faltar demonstração de que as
pretensas devedoras possam frustrar eventual execução,
estejam se desfazendo de seus bens ou tendam à insolvência.
Excepcionalidade do mecanismo, a ser encampado tão-
somente em casos de relevante urgência, não observada na
espécie. Necessidade de instauração do contraditório em
primeiro grau. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2154022-26.2016.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, 23/08/2016).
No caso concreto, como bem observado pela MMa
Juíza “a quo”, é prematura a pretensão de arresto de valores em contas,
expedição de ofícios e constrição de bens de terceiros, sem a prévia
formação do contraditório.
Isso porque, inobstante a farta documentação
apresentada nos autos, há apenas indícios, sem comprovação efetiva
das operações fraudulentas/confusão patrimonial entre os membros da
família Lucchesi e as empresas por estes controladas, a ensejar o
pretendido arresto de bens.
Por outro lado, a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa está sendo processada, com inclusão de pessoas
físicas e jurídicas no polo passivo, estando suspensa a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução até o seu julgamento.
Importante ressaltar que: “o valor exequendo é
bastante elevado, de modo que a constrição, caso posteriormente se
verifique indevida, pode causar danos irreversíveis às pessoas físicas e
jurídicas cujo patrimônio se pretende atingir.
Não se desconhece que o direito creditício deve ser
preservado, mas tal direito não pode se sobrepor ao de terceiras pessoas,
as quais sequer tiveram, ainda, o direito de se manifestar a respeito dos
fatos narrados na inicial, envolvendo confusão patrimonial.” (fl. 44).
Assim, por ora, a r. decisão agravada se mostra
correta e fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator